Tribunal: TJBA
Processo: 8026762-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026762-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RENATA DE SANTANA RAMOS Advogado(s): MARIA SUELY DO CARMO VILAS BOAS (OAB:BA7439-A) AGRAVADO: CLAUDIO CHAGAS DOS SANTOS Advogado(s): FABIOLA MARIA CARDOSO PEDREIRA GAMA (OAB:BA70640-A), SILVANA CARDOSO BLESA (OAB:BA57305-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL UTILIZADO COMO LAR FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PENDÊNCIA DE AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA POSSE ENVOLVENDO O MESMO IMÓVEL. QUESTÃO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUÍZO DE CAUTELA. DIREITO À MORADIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de despejo forçado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação possessória, diante da existência de ação de dissolução de união estável com partilha de bens envolvendo o imóvel e da alegação de posse exercida com fundamento em relação familiar. III. Razões de decidir 3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a agravante impugnou, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da decisão recorrida. 4. A concessão de tutela possessória exige demonstração inequívoca da posse e do esbulho, o que não se verifica em cenário fático controvertido e dependente de dilação probatória. 5. A posse exercida pela agravante decorre, em tese, de relação de união estável, cuja dissolução e partilha estão sendo discutidas em ação própria, podendo influenciar diretamente o direito sobre o bem. 6. A medida liminar de reintegração mostra-se precipitada diante da complexidade da controvérsia e da necessidade de instrução probatória adequada. 7. A manutenção da situação fática atende aos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à moradia e do melhor interesse de menores residentes no imóvel. 8. O perigo de dano é mais gravoso para a agravante, diante do risco de desocupação forçada, recomendando-se a suspensão da medida até decisão final. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige prova clara da posse e do esbulho, não sendo cabível em contexto fático controvertido que demande dilação probatória. 2. A existência de ação de dissolução de união estável com partilha de bens envolvendo o imóvel recomenda a manutenção da posse até julgamento definitivo. 3. A proteção à moradia e o melhor interesse de menores justificam a preservação da situação fática em casos de conflito possessório familiar." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 560, 561, 931. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 1.0000.24.201720-0/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 02.07.2024; TJGO, AI nº 5715902-34.2022.8.09.0044, Rel. Des. Ana Cristina Ribeiro Peternella França, 7ª Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8026762-28.2025.8.05.0000; Recorrente: Renata de Santana Ramos; Recorrido: Claudio Chagas dos Santos; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator